Tribunal: TJDFT
Processo: 0705085-08.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705085-08.2024.8.07.0003 RECORRENTE: ALISSON DE ANDRADE DRUMOND RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 311, §2o, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. JUSTA CAUSA. FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA. NULIDADE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. CONFORMIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. RÉU MULTIRREINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Evidenciado que a busca pessoal realizada pelos policiais se fundou em circunstância fática concreta, não há se falar em qualquer irregularidade na ação policial, pois resguardada pela justa causa apta a legitimá-la, mostrando-se lícita a prova produzida. Preliminar rejeitada. 2. A objetividade jurídica tutelada pelo artigo 311 do Código Penal é a fé pública, mormente a proteção da autenticidade dos sinais identificadores de veículos automotores. 3. O artigo 311 do Código Penal consubstancia-se em um crime formal, cuja consumação se opera com a simples adulteração ou remarcação, prescindindo de qualquer finalidade específica ou resultado posterior. 4. Deve ser mantida a condenação pelo crime previsto no artigo 311 do Código Penal, quando o réu, ao ser surpreendido com veículo com adulteração de sinais identificadores, não consegue demonstrar que não tinha conhecimento do ilícito, tampouco apresenta explicação plausível para tal conduta. 5. Ostentando condenações anteriores transitadas em julgado, aptas a macular negativamente os antecedentes penais do agente, escorreita se mostra a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento da circunstância judicial desfavorável e negativa, que obsta a fixação da reprimenda no patamar mínimo. 6. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é possível o reconhecimento da conduta social desfavorável e respectiva fixação da pena-base acima do mínimo legal, não havendo que se falar em bis in idem. 7. Corretamente motivada a elevação, na fase intermediária da dosimetria, da pena-base ao se considerar a confissão espontânea e diversas reincidências, mostrando-se escorreita a compensação parcial das vetoriais, uma vez que a multirreincidência é preponderante e se sobrepõe àquela. 8. Verificada a multirreincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, deve ser mantido o regime fechado para o início do cumprimento da pena, nos estritos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 9. Apelação criminal conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 244 e 386, inciso VII, ambos do CPP, alegando ter sido ilegal a busca pessoal em virtude da suposta ausência de motivação adequada, acrescentando que a posterior confirmação da prática do delito não convalida a aludida abordagem policial; b) artigo 33 do Código Penal, porque lhe teria sido imposto regime prisional mais gravoso sem fundamentação idônea. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 244 e 386, inciso VII, ambos do CPP, e 33 do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, afastou a apontada nulidade e manteve o regime fechado para o início do cumprimento da pena, com base nas seguintes assertivas: Na espécie, de acordo com o depoimento da testemunha policial, o acusado foi encontrado em via pública, empurrando uma motocicleta para perto de uma árvore, no período da noite, o que, de fato, motivou a abordagem. Ademais, ao observarem mais de perto a motocicleta, constataram que o chassi estava suprimido, com espécie de solda aplicada por cima dos números. Desse modo, a abordagem do réu não foi aleatória ou baseada em meras suposições ou conjecturas, mas sim respaldada em elementos concretos, observados na motocicleta que se encontrava em local público, os quais indicavam a prática do delito descrito no artigo 311, § 2o, III, do Código Penal. (ID 68513451). In casu, o réu/apelante é multirreincidente (art. 33, § 2o, alínea ‘c’, do Código Penal), o que, obviamente, impede a fixação do regime inicial mais benéfico. Verificadas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis e tratando-se de acusado reincidente, foi estabelecido o regime inicial fechado para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, e § 3o, do Código Penal, de forma concretamente fundamentada. (ID 68513451). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017